Tribunal: TJMT
Processo: 8031840-10.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8031840-10.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA CARVALHO SOARES - CPF: 616.750.401-68 (RECORRENTE), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), MARILU DOS SANTOS GIMENEZ - CPF: 474.303.031-53 (RECORRIDO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8031840-10.2017.8.11.0002

Origem
:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei (Várzea Grande)

Parte Recorrente:
Marilu dos Santos Gimenez

Parte Recorrida:
Luzia Carvalho Soares

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 104

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – PROCESSO JULGADO À REVELIA – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A

citação ficta, seja por edital, seja por hora certa, sem a nomeação de curador especial, no caso da não constituição de advogado pelo réu revel citado fictamente, enseja nulidade insanável do feito.

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para reabertura do contraditório e regular prosseguimento da ação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamada ante sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas no sentido de reconhecer excesso de execução e determinar o bloqueio de 30% do valor líquido do salário percebido pela embargante/executada, até quitação da dívida perseguida em juízo.

A recorrente alega nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento, em razão de ter sido pronunciada à revelia da parte demandada, que foi citada por hora certa, em seu entendimento sem atender os requisitos processuais exigíveis.

Ainda, pugna pelo levantamento da penhora efetivada na origem, em razão de tratar-se de verba alimentar (salarial), portanto impenhorável, nos termos da lei.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a legalidade da citação e a possibilidade de penhora parcial do salário, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de nulidade do presente feito, em razão de ter sido julgado à revelia da demandada, ora recorrente, que foi citada por hora certa.

Para melhor análise do arcabouço processual, passo a uma breve digressão sobre os eventos que sucederam o ajuizamento do feito.

Ao que se vê dos autos, quando da propositura da inicial fora fornecido, pela reclamante, o endereço “RUA CENTO E VINTE E CINCO no 15, QUADRA 33, SETOR 1, TIJUCAL, CUIABÁ MT CEP: 78.088-034”.

Determinada a citação por carta (ID 76650194), o AR retornou infrutífero (ID 76650208). Com isso, a parte demandante pugnou pela citação por Oficial de Justiça, o que foi determinado pelo juízo
a quo
.

Em uma primeira tentativa, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de citação, “em razão da mesma não residir no endereço indicado, segundo o morador do endereço indicado Sr. Gil” (ID 76650218).

A reclamante se manifestou novamente nos autos, sustentando que, em outros processos nos quais a demandada era parte, a própria havia fornecido o mencionado endereço como sendo de sua residência, motivo pelo qual requereu nova tentativa de citação e, em sendo o caso, a aplicação do instituto da citação por hora certa. Seguiu afirmando que, nos outros processos mencionados, a reclamada possuía advogado constituído, de forma que postulou, alternativamente, pela citação na pessoa do causídico (ID 76650338).

O pedido foi parcialmente deferido (ID 76650461), sendo determinada nova tentativa de citação por mandado, mediante auxílio da parte reclamante.

Nessa nova diligência, o meirinho certificou o seguinte:

Certifico que em cumprimento ao presente mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, extraído dos autos de no. 8031840-10.2017.811.0002, efetuei as diligencias necessária, dirigi-me no dia 12/07/2018, ao endereço indicado no mandado sendo a Rua Cento e Vinte e Cinco, Quadra 33, Casa no: 15, Bairro: Tijucal, Cuiabá - MT; onde fui recebido por um Idoso Sr. Augusto Gimenes Albert, pai da Promovida: MARILU DOS SANTOS GIMENES, o qual informou que a PROMOVIDA não reside no Imóvel e só soube informar que reside no Município de Cuiabá, em um residencial novo. Em tempo tenho a informar a este Juízo que tentei por diversas vezes entrar em contato com a parte PROMOVIDA pelos telefones 99296 800 e 99286 8000 e não obtive êxito. Diante deste quadro DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da PROMOVIDA, por estar em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. O referido é verdade e dou fé. Várzea Grande - MT, 13 de Julho de 2018. Benedito Rodrigues da Silva - Oficial de Justiça - Matricula: 8407. (ID 76650475)

Em nova petição nos autos, a reclamante insistiu que aquele seria o endereço correto da demandada e que esta estaria ardilosamente se ocultando para furtar-se ao recebimento do Oficial de Justiça, renovando os pedidos de citação por hora certa e da citação na pessoa do advogado constituído pela reclamada em outras demandas judiciais (ID 76650476).

Foi proferida decisão deferindo em parte o requerimento
“pela
última vez
, e determino a citação por hora certa, com fundamento nos art. 252 e 253 do Código de Processo Civil”
(ID 76650479).

Em cumprimento, o Oficial de Justiça compareceu novamente ao endereço constante dos autos e realizou a requerida citação por hora certa, conforme certidão:

Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR HORA CERTA, espedido MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, extraído dos autos no: 8031840-10.2017.811.0002, em que é parte Promovente: LUZIA CARVALHO SOARES e Promovida: MARILU DOS SANTOS GIMENES, efetuei as diligencias necessárias, quanto então, dirigi-me no dia 08/08/2018, ao endereço indicado no mandado sendo a Rua Cento e Vinte e Cinco, Quadra 33, Casa no: 15, Setor I, Bairro: Tijucal, Cuiabá - MT; onde a parte Promovida não foi encontrada, sendo assim, e ali estando PROCEDI A INTIMAÇÃO do Sr. Augusto Gimenes Alberto, pai da Promovida, que voltarei no dia seguinte, data 09/08/2018, às 09:00 horas, a fim de efetuar a citação por hora certa, em disposto no art. 253 do Novo CPC. Em cumprimento a diligencia retornei na data e hora designada e não foi encontrada a Promovida, motivo de sua ausência, fui informado que a mesma encontra-se no Município de Rondonópolis a trabalho e que retornara no final da semana, sendo assim na forma da lei, PROCEDI A CITAÇÃO da PROMOVIDA na pessoa de seu pai, por todo inteiro teor do presente, o qual após ouvir a leitura do mandado e receber a contrafé, e o INTIMEI a respeito da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24/09/2018, às 13hs15min, a ser realizada na Sede deste Juizado Especial, sito no endereço indicado no mandado. Várzea Grande - MT; 10 de Agosto de 2018. Benedito Rodrigues da Silva - Oficial de Justiça - Matricula: 8407. (ID 76650483)

A audiência designada para o dia 24/09/2018 foi cancelada, sendo redesignada para o dia 09/11/2018, procedendo à intimação da promovida no mesmo endereço, conforme certificou o meirinho:

Certifico e dou fé, que em cumprimento ao presente mandado, expedido pelo MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande - MT; extraído dos autos de no. 8031840-10.2017.811.0002, dirigi-me no dia 26/10/2018, ao endereço indicado no mandado sendo a Rua Cento e Vinte e Cinco, Quadra 33, Casa no: 15, Setor 1, Bairro: Tijucal, Cuiabá - MT; (residência dos pais), onde PROCEDI A INTIMAÇÃO da Parte Promovida: MARILU DOS SANTOS GIMENES, através de seu irmão Sr. Carlos Gimenes, para que a PROMOVIDA tome ciência da designação da Audiência de Conciliação para o dia 09 de Novembro de 2018, às 13h15min, sendo obrigatório seu comparecimento, sob pena de CONTUMÁCIA, a ser realizada na sede deste Juizado Especial, sito no endereço indicado no mandado, o qual se comprometeu a entregar cópia do mandado a mesma. Razão pela qual devolvo o presente mandado devidamente cumprido. Várzea Grande, 27 de Outubro de 2018. Benedito Rodrigues da Silva - Oficial de Justiça - Matricula: 8407. (ID 76650496)

A reclamada, ora recorrente, não compareceu à audiência em questão, motivo pelo qual foi reconhecida sua revelia e o feito foi julgado procedente (ID 76650499), iniciando-se, após, as medidas executivas que culminaram no presente recurso.

Pois bem.

O art. 252 do Código de Processo Civil disciplina o cabimento da citação por hora certa:

Art. 252.
Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação
, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Destarte, verifica-se que essa modalidade de citação possui requisitos específicos à sua realização, quais sejam:
2 (duas) tentativas prévias de citação
no endereço do citando
, ao que se soma o requisito subjetivo da
suspeita de ocultação do mesmo por parte do Oficial de Justiça
.

Supondo a perfectibilização da citação por esse instituto, tem-se, ainda, como imperiosa, a observância ao art. 72 do CPC:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

[...]

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Da análise dos autos, verifica-se a inafastável nulidade do julgamento realizado no feito em questão.

Isso porque, tem-se que, nas primeiras diligências, o Oficial de Justiça certificou que o endereço arrolado não era de residência da demandada, que estaria em local incerto e não sabido –
“em razão da mesma não residir no endereço indicado, segundo o morador do endereço indicado Sr. Gil”
(ID 76650218); “
Sr. Augusto Gimenes Albert, pai da Promovida: MARILU DOS SANTOS GIMENES, o qual informou que a PROMOVIDA não reside no Imóvel e só soube informar que reside no Município de Cuiabá, em um residencial novo. [...] DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da PROMOVIDA, por estar em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO
” (ID 76650475).

Assim, ao que se vê, haviam fartos indicativos, desde o início do transcurso processual, de que não estaria atendido um dos requisitos objetivos à realização da citação por hora certa, qual seja,
procurar o citando
em seu domicílio ou residência
,
visto que, ao que tudo indica, todas as diligências foram empreendidas no endereço de seu pai.

Desatendido esse pressuposto legal, também não é possível presumir a existência do liame subjetivo consistente no desígnio de ocultação por parte da promovida, visto que em nenhum momento chegou a ser diligenciada a citação em seu local de residência, conquanto seu pai tenha informado que a mesma residia
“no Município de Cuiabá, em um residencial novo”.

Além do cenário descrito e ainda que a citação por hora certa houvesse se realizado dentro das exatas prescrições legais, não se pode olvidar que, por se tratar de modalidade ficta de citação, sua validade exige a posterior nomeação de curador especial, quando o citado permaneça inerte e não constitua advogado nos autos, medida essa que não foi adotada pelo juízo
a quo
.

Inclusive, justamente em razão dessas formalidades que circundam o instituto, a jurisprudência pátria não costuma admitir a realização de citação por hora certa em sede de Juizados. Exemplifico:

“não se admite a citação por hora certa nos Juizados Especiais. Este instituto implica em citação ficta, e na necessidade de designação de curador especial. Nenhum desses institutos coaduna-se com os princípios dos Juizados Especiais, especialmente considerando-se que a citação por hora certa adota os mesmos procedimentos da citação editalícia, com nomeação de curador, contestação por negativa geral e impossibilidade de conciliação, e que é proibida no procedimento. Ademais, prosseguir com réu citado por hora certa sem nomeação de curador especial é violação direta da ampla defesa e inadmissível.”
(TJMG -
9036350.94.2015.813.0024,
MARCUS VINICIUS MENDES DO VALLE, 21/01/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CITAÇÃO FICTA. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI N. 9.099/95. ATO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu a citação por hora certa e por edital do executado, ora agravado, bem como determinou que a exequente, ora agravante, indicasse o endereço atualizado para citação pessoal, ou requeresse o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 2. Recurso conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7). 3. Acerca do tema, ressalta-se, de início, que a Lei n. 9.099/95 expressamente prevê o não cabimento da citação por edital, nos termos do § 2o do artigo 18. 4. No tocante à citação por hora certa, a despeito da omissão legislativa, prevalece, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, o entendimento quanto à sua inviabilidade. A uma, porque a citação seria ato pessoal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A duas, porque se mostra inviável a nomeação de curador especial no caso de não constituição de advogado pelo réu revel, conforme prescrito no art. 72, II, do CPC, o que ensejaria nulidade insanável. Assim, permitir a realização dessa modalidade citatória importaria no malferimento dos ditames processuais civis e dos critérios da Lei n. 9.099/95. 5. Diante disso, nos Juizados Especiais Cíveis, não se admite a citação ficta, seja por edital, seja por hora certa. [...] 7. Ante o exposto, não merece reparo a decisão recorrida. 8. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 9. Sem custas e sem honorários. 10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07007433120218079000 CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 25/08/2021)

Assim, não há alternativa senão o reconhecimento da nulidade do feito após a citação objetada e, consequentemente, da sentença proferida à revelia e dos atos executórios que se seguiram, inclusive a penhora de numerário, ora impugnada, procedendo-se, por conseguinte, à devolução dos autos ao juízo
a quo.

Não obstante, é certo que a reclamada compareceu aos autos e constituiu advogado à sua defesa.

A respeito da citação no âmbito dos Juizados, prevê a Lei no 9.099/1995:

Art. 18. A citação far-se-á:

I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;

II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;

III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.

§ 1o A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano.

§ 2o Não se fará citação por edital.

§ 3o O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação.

Diante desse cenário, entendo que, no atual momento processual, a demandada encontra-se perfeitamente ciente do processo ajuizado em seu desfavor, restando suprida a ausência de sua citação na fase de conhecimento.

O processo, portanto, deverá retomar seu curto a partir do presente momento, com a designação de nova data para realização de audiência de conciliação e reabertura do prazo à contestação do feito, mediante intimação da promovida, quando do retorno dos autos à origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DECRETAR
a nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento, devendo o feito retornar à origem, a fim de que seja reaberto o contraditório e retomados os atos processuais a contar da triangularização processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022